Tribunal: STF
Processo: RE 1302338
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO COM BASE NO ENEM. CANDIDATO MENOR DE DEZOITO ANOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALUNO DO ÚLTIMO ANO DE CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE. NÃO CONCLUSÃO DE TODAS AS MATÉRIAS REFERENTES AO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. 



    1. Remessa oficial e apelação cível interposta pelo IFPE contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a segurança, para assegurar ao impetrante a obtenção do Certificado de Conclusão do Ensino Médio a fim de poder realizar sua matrícula na UFPE no curso para o qual foi aprovado.



    2. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96, art. 44), o ingresso no curso superior não prescinde da conclusão do ensino médio ou do ensino supletivo, quando for a hipótese.



    3. Por outro lado, a Portaria INEP nº 179, de 28/04/14, que dispõe sobre a certificação de conclusão do ensino médio e a declaração parcial de proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, estabelece que o interessado deverá possuir dezoito anos completos na data de realização da primeira prova do ENEM, além de ter que atingir a pontuação exigida (art. 1º).



    4. No caso em exame, verifica-se que o apelado, nascido em 01/08/00, não possuía 18 anos à época das provas do ENEM 2017 (05 e 12/11/17) não preenchendo, portanto, um dos requisitos necessários para a obtenção do certificado através do ENEM.



    5. Registra-se, por oportuno, que o fato de o apelado ter concluído a 3ª série do "Curso de Nível Técnico Integrado em Edificações" não é suficiente a deduzir que tenha cumprido todas as disciplinas equivalentes ao ensino médio, pois há cursos técnicos que distribuem tais disciplinas nos quatro anos de sua matriz curricular, sem restringir o último ano à etapa profissionalizante. Também não é possível concluir, somente pelo número de horas, que o apelado tenha integralizado a carga horária exigida para o ensino médio nos três anos do curso técnico, a não ser que neste período visse exclusivamente matérias referentes ao ensino médio, o que não ocorre igualmente. Com efeito, da análise da grade curricular do referido curso do IFPE, constata-se que a 4ª Série contempla ainda matérias referentes ao ensino médio ("núcleo comum") e que as disciplinas do "núcleo profissional" começam a ser ministradas desde a 2ª série (id. 4058300.4683089).



    6. Ausência de direito líquido e certo. Apelação e remessa oficial providas.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV e 93, IX, da CF. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660- ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    No caso dos autos, o acórdão regional analisou detidamente os argumentos aduzidos pelo ora recorrente, mas deixou de acolher o recurso por ele interposto. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão que acolheu os embargos declaratórios opostos na origem, a fim de sanar obscuridade do julgado:



    “Conforme decidiu o acórdão, após análise à grade curricular do curso em questão, nos três primeiros anos do curso técnico o apelado não viu matérias exclusivas do ensino médio (desde a 2ª série começou a ver disciplinas do "núcleo profissional") e a 4ª série do curso não se limita à etapa profissionalizante, mas contempla ainda disciplinas do ensino médio, o que afasta as alegações de que ele teria cumprido o tempo mínimo do curso, assim como a carga horária exigida pela LDB. 



    Esclareço que a alegação de que o conteúdo das ementas das disciplinas Matemática VII e Língua Portuguesa VII não faz parte do currículo do ensino médio carece de robustez, seja porque não exibe matéria unicamente técnica, seja porque a bibliografia indicada para o conteúdo exigido se reporta também a obras do ensino médio (id. 4058300.4683159 e id. 4058300.4683273). 



    Importa frisar que não se está exigindo a realização do estágio profissionalizante para fins de matrícula em curso superior, mas a efetiva conclusão das disciplinas do ensino médio, o que, no caso concreto, não ocorreu, conforme registrou o acórdão, razão pela qual não se aplicaria o entendimento constante das súmulas 35 e 29 dos TRFs da Primeira e Quarta Regiões ou ainda os precedentes deste Regional nos quais se atestou a efetiva conclusão das disciplinas do ensino médio. 



    As demais alegações (meritocracia, continuação das disciplinas obrigatórias do ensino médio em concomitância com o curso superior durante o curso deste processo, demonstração pelas notas obtidas no final do primeiro semestre de que teria instrução para o ensino superior) não infirmam o fundamento do acórdão de que o apelado não tinha direito líquido e certo a obter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, por não ter concluído efetivamente esta etapa”.



    (Destaque acrescentado)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator